Tribunal: STF
Processo: RHC 63152
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
1- citação, por edital. Não e exigível publicação, quando não exista, na Comarca, Imprensa Oficial. 2- Ministério Público. Sua ausência, em audiência de inquirição de testemunhas ou o comparecimento de promotor 'ad hoc', não constituem motivo de nulidade insanável. 3- Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso de Habeas Corpus a que se nega provimento.